Tribunal: TJDFT
Processo: 0742512-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0742512-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ODONTOART ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA AGRAVADO: JACKELINE CRISTINA DA COSTA ROCHA LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ODONTOART ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA contra decisão proferida pelo d. Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de reconhecimento de contrato verbal c/c cobrança, ajuizada por JACKELINE CRISTINA DA COSTA ROCHA LIMA, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. Em razões recursais (ID 52058508), a sociedade agravante afirma e sustenta, em singela síntese, estar comprovada a situação de hipossuficiência financeira para arcar com as despesas processuais, visto que a média do faturamento mensal, no valor aproximado de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), é consumido, quase na integralidade, pelas despesas da atividade, que somam valor aproximado de R$ 3.000,00 (três mil reais), conforme escrituração contábil e relatório de faturamento assinado por profissional técnico. Afirma residir a probabilidade do direito na argumentação acima, resultando o perigo da demora na inviabilização da prova pericial que se pretende produzir. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para que seja deferida a gratuidade da justiça. Sem preparo, em face do requerimento de gratuidade de justiça. É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Não vislumbro presentes os requisitos cumulativos indispensáveis à concessão, in limine litis, da medida antecipatória vindicada, mormente quanto à probabilidade recursal do direito vindicado, conforme se confere. Dispõe a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O Código de Processo Civil, por seu turno, estabelece, em seu artigo 98, que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Cuidando-se de pessoa jurídica, não incide a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica prevista no art. 99, § 3o, do CPC. Com efeito, faz-se necessária a comprovação de que os rendimentos e patrimônio da pessoa jurídica são insuficientes para arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios, sob pena de indeferimento do benefício, consoante enunciado na súmula n. 481/STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Outro não é o entendimento deste Tribunal de Justiça, conforme se confere: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em se tratando de pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos, a comprovação da necessidade do benefício da justiça gratuita é imprescindível, conforme súmula 481 do STJ. 2. Uma vez não demonstrada a hipossuficiência econômica da pessoa jurídica, deve ser indeferido o benefício da justiça gratuita, diante da possibilidade de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios. 3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1644309, 07293176420228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no DJE: 5/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na espécie, o julgador de origem indeferiu o benefício ao assentar que “Compulsando os documentos apresentados nos ID's no 171183127 a 171183131, verifica-se que foi juntado o recibo de entrega de escrituração fiscal digital, que possui apenas cunho declaratório, cujas informações são inseridas pela própria parte. Ademais, as informações ali constantes destoam do alegado pela parte, tendo em vista que ela informa que possui faturamento médio mensal de R$ 4.902,76, no entanto, a escrituração aparece zerada em vários períodos”. De fato, os documentos colacionados aos autos não se prestam para evidenciar, prima facie, a hipossuficiência financeira da sociedade agravante, pois, de produção unilateral, se revelam insuficientes para, ao menos em sede de cognição sumária, evidenciar que a agravante não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de sua atividade, de modo a preconizar o indeferimento do pedido liminar. Com essa compreensão em circunstância semelhante a dos autos, cito precedente deste Tribunal de Justiça, in verbis: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA INDEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1 - A exigência comprobatória da situação de miserabilidade econômica decorre expressamente do texto constitucional (art. 5o, LXXIV) ao dispor que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovem insuficiência de recursos". 2 - A simples alegação de hipossuficiência e o mero enquadramento da Agravante no regime SIMPLES NACIONAL, bem como a colação de documentos produzidos de forma unilateral, não são suficientes para o deferimento da gratuidade de Justiça, sendo necessária a comprovação da hipossuficiência econômica alegada, notadamente quando a postulante trata-se de pessoa jurídica. Agravo de Instrumento desprovido (Acórdão 1231672, 07202585720198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, em juízo de breve cognição própria ao momento processual, e sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não se constata a probabilidade do direito afirmado para fins de concessão da tutela recursal de urgência vindicada. Do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P. I. Brasília/DF, 05 de outubro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator